Tribunal: TJMT
Processo: 1014138-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014138-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Transferência de cotas, Limitada, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GEOVANI DE CESARO PROVENCI - CPF: 010.345.910-37 (ADVOGADO), TIAGO STURM DA ROCHA - CPF: 021.751.230-57 (AGRAVANTE), CARLOS FERNANDO SCHMIDT BANDEIRA - CPF: 007.743.690-35 (ADVOGADO), JORDANA RUPPEL DAMBROS - CPF: 025.706.090-13 (ADVOGADO), TAIGUER CERUTTI - CPF: 016.634.910-03 (AGRAVADO), LORENA CRISTINA CORREIA SANTANA - CPF: 036.880.351-19 (AGRAVADO), CRD EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 34.371.649/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA BLOQUEIO DE ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS NA JUNTA COMERCIAL. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. SIMULAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por TIAGO STURM DA ROCHA contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que indeferiu pedido de tutela de urgência para expedição de ofício à Junta Comercial a fim de bloquear alterações contratuais da sociedade CRD EMPREENDIMENTOS LTDA.

O agravante alega risco de dilapidação patrimonial por simulação na transferência de quotas sociais e defende a necessidade da medida para resguardar o resultado útil da demanda.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência cautelar consistente no bloqueio de alterações no contrato social da sociedade empresária.

III. Razões de decidir

O art. 300 do CPC exige, de forma cumulativa, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutelas de urgência.

A alegação de simulação contratual colide com a presunção de legitimidade dos atos registrados na Junta Comercial, demandando cognição exauriente e robusta instrução probatória, incompatíveis com a fase liminar.

As provas apresentadas pelo agravante não afastam, em juízo sumário, a aparência de legalidade dos contratos sociais e suas alterações.

O perigo de dano invocado pelo agravante é meramente hipotético, não havendo indícios concretos de que os sócios estejam prestes a alienar a sociedade ou praticar atos de dilapidação patrimonial.

A medida postulada – bloqueio de quaisquer alterações contratuais – configura restrição severa ao direito de propriedade e à livre iniciativa, sendo desproporcional diante da ausência de elementos mínimos que comprovem a plausibilidade do direito.

O ordenamento jurídico oferece mecanismos reparatórios adequados caso, ao final, seja reconhecida a nulidade do negócio, o que afasta o risco de ineficácia absoluta da decisão de mérito.

IV. Dispositivo e Tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de simulação de negócio jurídico, por sua complexidade, demanda instrução probatória, não podendo ser acolhida em juízo de cognição sumária.

O mero receio genérico de dilapidação patrimonial não configura perigo de dano concreto e iminente apto a justificar medida liminar restritiva.

O bloqueio de alterações societárias é medida excepcional e gravosa, que não pode ser deferida sem demonstração robusta dos requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por TIAGO STURM DA ROCHA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Declaração de Nulidade Absoluta de Negócio Jurídico no 1001814-38.2025.8.11.0045, que move em desfavor de TAIGUER CERUTTI, LORENA CRISTINA CORREIA SANTANA e CRD EMPREENDIMENTOS LTDA.

O Juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora Agravante, que visava à expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para promover o bloqueio de quaisquer alterações no registro cadastral e no contrato social da empresa CRD EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ no 34.371.649/0001-30).

O magistrado fundamentou o indeferimento na ausência dos requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Entendeu, em síntese, que a alegação de nulidade por simulação demanda dilação probatória aprofundada, não sendo possível, em cognição sumária, aferir a probabilidade do direito.

Ademais, considerou que o perigo de dano não se encontrava suficientemente demonstrado, pois eventuais prejuízos poderiam ser discutidos em ação de reintegração de posse conexa ou reparados ao final da demanda principal.

Inconformado, o Agravante sustenta, em suas razões recursais, o desacerto da decisão.

Argumenta que a medida acautelatória não acarretaria prejuízo aos Agravados, mas seria essencial para garantir o resultado útil do processo, evitando a transferência da empresa a terceiros de boa-fé, o que poderia frustrar a pretensão principal e acarretar a perda superveniente do objeto.

Defende a existência de risco de dano irreparável, enquanto uma nova alienação da sociedade empresária tornaria extremamente difícil, senão impossível, a reversão do ato danoso.

Aduz, ainda, que o bloqueio na Junta Comercial conferiria a necessária publicidade ao litígio, protegendo terceiros interessados e prevenindo futuras contendas. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau e deferir a tutela de urgência pleiteada.

O recurso foi recebido sem a concessão de efeito ativo.

Determinada a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, as tentativas de comunicação processual restaram infrutíferas, conforme certidões e avisos de recebimento juntados aos autos, que indicam a não localização dos destinatários.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

O presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. O seu cabimento encontra amparo no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias.

A tempestividade está devidamente observada, conforme certidão de intimação da decisão agravada e o protocolo do recurso. O preparo é dispensado, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, benefício deferido na origem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do seu mérito.

A controvérsia central deste recurso cinge-se em verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, consistente no bloqueio de alterações no registro da sociedade empresária CRD EMPREENDIMENTOS LTDA perante a Junta Comercial.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Trata-se de requisitos cumulativos, cuja ausência de qualquer um deles obsta o deferimento da medida.

A análise de tais requisitos, em sede de cognição sumária, exige do julgador um juízo de ponderação, equilibrando a necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional final com a preservação dos direitos da parte adversa antes da formação de um convencimento exauriente.

No que tange à probabilidade do direito, o Agravante fundamenta sua pretensão na alegação de nulidade absoluta de negócio jurídico, especificamente a alteração contratual que resultou na transferência da integralidade das quotas da empresa SR INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA (posteriormente denominada CRD EMPREENDIMENTOS LTDA) ao Agravado Taiguer.

Alega que a operação foi simulada, com o intuito de ocultar patrimônio, e que, de fato, permaneceu como sócio da empresa.

O juízo de origem entendeu que tal alegação, por sua complexidade, demandaria ampla instrução probatória, afastando, por ora, a verossimilhança das alegações.

Em que pesem os argumentos expendidos pelo Agravante, entendo que a decisão do Juízo
a quo
deve ser mantida, porquanto proferida com a devida cautela que a matéria exige.

No que concerne à probabilidade do direito, a pretensão do Agravante está alicerçada em uma complexa alegação de simulação de negócio jurídico.

Sustenta que a transferência das quotas sociais foi um ato fictício, destinado a ocultar patrimônio.

Contudo, tal alegação, por sua própria natureza, colide frontalmente com a presunção de veracidade e legitimidade dos atos jurídicos formalmente registrados perante a Junta Comercial.

A desconstituição dessa presunção demanda uma cognição exauriente, amparada em robusto acervo probatório, o que é incompatível com o juízo perfunctório típico desta fase processual.

As alegações autorais, embora articuladas, carecem, por ora, de elementos de prova minimamente consistentes que permitam superar a aparência de legalidade dos contratos sociais e suas alterações.

Nesse cenário, a prudência recomenda que se aguarde a instauração do contraditório e a devida instrução processual para que os fatos sejam elucidados de forma segura.

Portanto, agiu com acerto o magistrado singular ao concluir pela ausência de plausibilidade inequívoca da tese autoral, requisito indispensável para a concessão da medida liminar.

De igual modo, o perigo de dano não se revela concreto e iminente. O Agravante fundamenta o
periculum in mora
na possibilidade genérica de que os Agravados venham a alienar a empresa a terceiros, frustrando o resultado útil do processo.

Trata-se, contudo, de um receio especulativo, não amparado em qualquer indício concreto de que os atuais sócios estejam, de fato, praticando atos de dilapidação patrimonial ou se preparando para transferir o controle societário.

O mero temor de um dano futuro e hipotético não se confunde com o perigo de dano real, atual e grave exigido pela legislação processual.

A concessão de medidas de urgência não pode se basear em meras conjecturas, sob pena de se banalizar o instituto e causar gravame desproporcional à parte adversa.

Ademais, a medida pleiteada – bloqueio de qualquer alteração contratual – é extremamente gravosa. Ela representa uma severa restrição ao direito de propriedade e à livre iniciativa dos sócios registrados, interferindo diretamente na gestão e na capacidade de negociação da sociedade empresária.

Deferir tal bloqueio com base em alegações ainda não comprovadas seria uma inversão da lógica processual, antecipando os efeitos de uma eventual sentença de procedência sem que o direito do autor esteja minimamente consolidado nos autos.

Caso, ao final da instrução, a tese do Agravante se confirme, o ordenamento jurídico prevê mecanismos para a reparação dos danos sofridos, inclusive a conversão da obrigação em perdas e danos, o que afasta a alegação de risco de total ineficácia do provimento final.

Em suma, a decisão agravada equilibrou adequadamente os interesses em jogo, prestigiando a segurança jurídica e o devido processo legal ao postergar uma decisão sobre a restrição de direitos para um momento de maior certeza, após a devida instrução probatória.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025